Tribunal: TJMT
Processo: 1042648-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042648-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGANTE), RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 02.152.024/0001-91 (EMBARGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FRAUDE EM GEOREFERENCIAMENTO. DISTINGUISHING DE PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu a suspensão da execução e preservou a penhora sobre fração ideal de imóvel. O embargante sustenta omissão quanto à alegada fraude registral no georreferenciamento e ausência de distinção em relação a precedente do STJ, além de pleitear prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de indeterminação do bem penhorado em razão de suposta fraude no georreferenciamento; (
ii
) saber se houve omissão quanto à necessidade de distinção (
distinguishing
) de precedente invocado, bem como ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de fraude registral, assentando que as questões dominiais e possessórias foram superadas por decisão judicial anterior, a qual consolidou a titularidade do imóvel e afastou óbice à constrição, inexistindo omissão.

4. A pretensão de rediscutir a liquidez ou determinação do bem revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível em sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é estritamente integrativa.

5. Não há omissão quanto ao
distinguishing
, pois o acórdão adotou fundamentação própria, suficiente e autônoma, baseada na responsabilidade patrimonial e na penhorabilidade de direitos com expressão econômica, independentemente de registro, bem como na vedação ao comportamento contraditório.

6. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou precedentes invocados, bastando fundamentação suficiente, conforme orientação consolidada.

7. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria foi devidamente enfrentada, sendo aplicável, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos ou precedentes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

3. A alegação de vícios inexistentes com o objetivo de reformar o julgado enseja a rejeição dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG).

R E L A T Ó R I O

EXMO
.

SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1042648-24.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de
primeiro grau
que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo e manteve a penhora incidente sobre a cota-parte de 1/5 do imóvel matriculado sob o nº 669
,
do CRI de Paranatinga/MT.

Em suas razões
, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. Sustenta, em síntese:

a)
o
missão quanto às consequências jurídicas da alegada fraude registral no georreferenciamento da área, o que tornaria o objeto da penhora indeterminado, duvidoso e sem liquidez, violando o art. 831 do CPC;

b)
o
missão por ausência de realização do juízo de distinção (
distinguishing
) em relação ao precedente do STJ (REsp nº 2.015.453/MG) citado no voto, argumentando que o caso paradigma trata de direitos aquisitivos incontroversos e registrados, diferentemente do caso em tela, que envolve contrato litigioso e sem registro.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento, bem como requer o prequestionamento expresso dos
arts
. 489, §1º, IV e VI; 831; 835, XII; e 857 do CPC, e art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal.

Devidamente intimada, a parte embargada, apresentou contrarrazões (
id.
3

52403887), rechaçando os argumentos do embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO
.

SR. DR. JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
contra o
acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1042648-24.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo e manteve a penhora incidente sobre a cota-parte de 1/5 do imóvel matriculado sob o nº 669
,
do CRI de Paranatinga/MT.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE COTA-PARTE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Valdemiro
Gueno
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de suspensão do feito e manteve a penhora incidente sobre a cota-parte de 1/5 do imóvel matriculado sob o nº 669 do CRI de Paranatinga/MT. O agravante sustenta que não houve transferência da propriedade aos compradores, invoca o art. 1.245, §1º, do Código Civil e alega prejudicialidade externa em razão de demandas em trâmite envolvendo o vendedor e suposta irregularidade no georreferenciamento do imóvel, requerendo a desconstituição da penhora e o sobrestamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as demandas em curso envolvendo o vendedor do imóvel configuram prejudicialidade externa
apta a ensejar a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (
ii
) estabelecer se a ausência de registro do título translativo e a alegada divergência entre matrícula e área fática impedem a penhora da cota-parte do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC exige demonstração de relação de dependência necessária entre a causa em julgamento e outra demanda, o que não se verifica quando as ações apontadas não comprometem a validade da penhora nem condicionam a solução da execução.

Decisão proferida em cumprimento de sentença anterior invalidou atos expropriatórios pretéritos e determinou a restituição do imóvel aos coproprietários, resolvendo as questões possessórias e dominiais então debatidas e afastando óbice jurídico à constrição.

A carta precatória expedida para imissão na posse foi cumprida e arquivada, inexistindo providência pendente capaz de justificar o sobrestamento da execução.

A responsabilidade patrimonial do devedor (art. 797 do CPC) autoriza a penhora de direitos patrimoniais, inclusive frações ideais e direitos aquisitivos decorrentes de contrato de compra e venda, ainda que não registrado o título translativo.

A ausência de registro do título não impede a constrição de direito com expressão econômica, não se confundindo propriedade plena com direito patrimonial penhorável.

A indicação prévia do próprio bem à penhora pelo executado configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva
(
venire
contra
factum

proprium
), afastando a alegação superveniente de impossibilidade da constrição.

A manutenção da penhora atende aos princípios da celeridade e da efetividade processual (
arts
. 4º e 5º do CPC), inexistindo risco concreto de nulidade ou ineficácia do ato constritivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Pois bem.
Conheço do recurso, porquanto tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

É cediço que os embargos de declaração, a teor do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm finalidade estritamente integrativa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material.

Analisando as razões do embargante em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, evidenciando-se o nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

Da suposta omissão quanto à fraude no georreferenciamento e indeterminação do bem

O embargante afirma que o acórdão não analisou a repercussão jurídica da alegada fraude registral que, em tese, comprometeria a identidade do bem e a liquidez dos direitos aquisitivos penhorados.

Sem razão. O acórdão embargado foi expresso e cristalino ao afastar essa tese, fundamentando que as questões dominiais e a alegação de fraude já haviam sido superadas por decisão judicial proferida no bojo do Cumprimento de Sentença nº 0002204-61.2012.8.11.0051.

Basta a leitura do trecho do
v
oto condutor para constatar o enfrentamento direto da questão:

"Conforme consignado pelo Juízo de origem, no âmbito do referido cumprimento de sentença, decisão datada de 16/03/2023 invalidou atos expropriatórios anteriores e determinou a restituição da Fazenda Passárgada I (matrícula nº 669) aos executados (...). Tal pronunciamento judicial resolveu as questões possessórias e dominiais então debatidas, consolidando a titularidade do imóvel e afastando a alegada fraude no georreferenciamento ou expectativa de direito como óbices à expropriação."

Portanto, a matéria foi expressamente valorada e decidida. O fato de o Colegiado ter adotado entendimento contrário aos interesses do embargante não
configura omissão.

A penhora foi mantida porque se reconheceu a existência de expressão econômica no direito patrimonial do devedor e a ausência de óbice jurídico concreto.

Da suposta omissão quanto ao juízo de distinção
(
distinguishing
)

O embargante aduz que o Colegiado não distinguiu o caso dos autos em relação ao REsp 2.015.453/MG, que trataria de direitos incontroversos e registrados.

A alegação não subsiste. A decisão embargada não se limitou à aplicação cega de um precedente paradigma, mas amparou-se em bases normativas sólidas aplicadas à realidade dos autos. O Colegiado justificou a manutenção da penhora primordialmente na responsabilidade patrimonial (art. 797 do CPC), na constrição legal de direitos aquisitivos de cunho econômico
,
ainda que não registrados e, de forma categórica, na vedação legal ao comportamento processual contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Restou assentado no acórdão que foi o próprio executado quem indicou o bem à penhora originariamente. Logo, não lhe cabe agora alegar que o direito é inexequível, ilíquido ou viciado para desconstituir a penhora que ele mesmo provocou:

"Nesse ponto, revela-se absolutamente pertinente a fundamentação da decisão agravada ao consignar que o executado indicou o imóvel à penhora em diversos processos, configurando comportamento contraditório. A vedação ao
venire
contra
factum

proprium
decorre do princípio da boa-fé objetiva (...). Não se admite que a parte, após oferecer determinado bem à constrição judicial, venha posteriormente sustentar sua inadequação..."

O juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou a realizar exaustivo
distinguishing

de cada julgado mencionado pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão
conforme t
ese firmada no Tema 339 do STF e jurisprudência pacífica do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

(N.U 0001113-25.2015.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024)

Em face d
o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os
REJEITO
, mantendo
inalterado
o acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026